Tribunal: TJDFT
Processo: 0717888-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. MÁQUINA DE CARTÕES. BLOQUEIO INJUSTIFICADO DA MÁQUINA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE MOTIVO PARA O BLOQUEIO. DANO MATERIAL INEXISTENTE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Na origem, trata-se pedido de indenização por danos morais, decorrentes da demora da empresa ré em desbloquear a máquina de cartão de crédito/débito. Além disso, requer o autor que seja realizada a rescisão contratual, bem como a restituição do valor pago pela compra da máquina. A sentença deu parcial provimento ao pedido para condenar a empresa ré a pagar ao autor o valor de R$1.000,00 por danos morais, contra a qual se insurge o recorrente, pugnando pela devolução do valor pago pelo equipamento, R$374,70, e a majoração do valor atribuído ao dano moral. A recorrente opõe-se a decisão, ao argumento de que a prática do bloqueio é autorizada contratualmente.

2. O recorrente formulou pedido de gratuidade de justiça, o contracheque inserido no id 30994484 indica o recebimento de salário líquido de R$2.251,58, o que autoriza a concessão do benefício. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensando o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.

3. A jurisprudência do STJ sedimenta-se no sentido de que a utilização de serviços ou aquisição de produtos, com o fim de incrementar a atividade produtiva não se caracteriza como relação de consumo, mas de insumo, a afastar as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. Todavia, na hipótese de pessoa jurídica de pequeno porte com evidente vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do CDC. (Acórdão 1078167, 07182121820178070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 27/2/2018, publicado no DJE: 8/3/2018).

4. No caso vertente, verifica-se que o autor realizou a compra da máquina de crédito/débito, conforme nota fiscal constante nos autos (ID 30938769), a qual após um mês de uso foi bloqueada inadvertidamente pela empresa ré. Nesse ponto, cabe destacar que, não obstante o bloqueio da máquina esteja previsto em contrato para a verificação de informações, não é aceitável que o adquirente não seja previamente avisado acerca do procedimento. Cabe ressaltar que, após o bloqueio da máquina, o autor tentou por diversas vezes solicitar o desbloqueio, sem sucesso (ID 30938770).

5. A situação objeto da presente ação revela descumprimento contratual por parte da ré, que não apresentou motivo justo para a realização do bloqueio da máquina, visto que não houve comprovação de fraude por parte do autor. Destarte, a simples “repetição de cartão”, conforme alegado pela empresa ré, não é capaz, por si só, de comprovar operações fraudulentas. Consoante ao que preconiza o art. 373, II do CPC, o ônus da prova incube ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. É importante ressaltar a desídia da empresa ré em atender à solicitação de desbloqueio da máquina, situação que só foi regularizada após o ajuizamento da ação.

6. No que concerne à restituição do valor pago pela máquina, é cabível salientar que a mesma foi utilizada pelo autor antes e após o desbloqueio, desta forma, realizando operações de vendas por meio de cartão, conforme propósito a que se destina. Portanto, não há que falar em restituição do valor pago pela máquina, sob pena de configurar enriquecimento sem causa do recorrente.

7. Danos morais. Com relação aos danos morais, é notável que a demora da empresa ré em desbloquear a máquina, tenha causado impacto de natureza psicológica. Pois com a diminuição do volume de vendas decorrente do bloqueio da máquina, é perfeitamente possível que o autor tenha adentrado numa seara de estresse, aborrecimento e preocupação. Em que pese a não configuração do in re ipsa, segundo a teoria do desvio produtivo, a desnecessária perda de tempo útil imposta pelo fornecedor para o reconhecimento do direito do consumidor configura abusividade e enseja indenização por danos morais. Portanto, o fato gerou para o autor transtornos que ultrapassam meros aborrecimentos.

8.Por fim, sendo de fato cabível à espécie a reparação pelos danos causados à parte autora, oportuno verificar o quantum indenizatório, levando-se em conta os prejuízos por ela sofridos e ponderando que a indenização não seja desproporcional ao dano causado, bem como o grau de culpa da parte ré para a ocorrência do evento. O valor da indenização deve ser fixado pelo prudente arbítrio do juiz, pautando-se este pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, aliados a critérios essencialmente forjados pela doutrina e pela jurisprudência pátrias, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Ademais, deve o julgador atentar para o equilíbrio da indenização, de modo a não permitir que esta se transforme em fonte de enriquecimento sem causa (Código Civil, art. 884), mas sirva de fator de desestímulo ao agente ofensor na prática de condutas antijurídicas. Nestes termos, tenho que o montante de R$ 1.000,00 (mil reais) é suficiente para reparar os danos sofridos pelo recorrente.

9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença confirmada. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ficando suspensa a cobrança em razão da gratuidade de justiça ora deferida. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.